Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-62.2024.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-62.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (APELADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – MANUTENÇÃO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – ATO ILÍCITO RECONHECIDO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A instituição bancária tem a obrigação de levantamento de todas as restrições em nome do requerente após a quitação do débito. Apesar da alegação de que o protesto foi mantido diante da ausência de levantamento dos valores dos autos de busca e apreensão, se trata exclusivamente de procedimentos processuais, dos quais o consumidor não tem mais nenhuma responsabilidade.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Dano Moral n. 1000670-62.2024.8.11.0013, movida por
LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO,
julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a retirada de qualquer restrição referente ao débito objeto do Processo no 1006228-49.2023.8.11.0013, do veículo Placa: FKB9990, renavam: 1 0 4 9 1 1 0 6 2 2 ou da Operação de Crédito CDC 13577182, incluindo os órgãos de restrição ao crédito, protestos, medidas judiciais, restrições administrativas no Banco Central ou informações de dívida, diante do reconhecimento da quitação do débito desde Novembro/2023, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais a de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em breve síntese, o banco discorre sobre a inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral, sob a justificativa de que o protesto não tinha sido baixado anteriormente pela ausência de liberação dos valores depositados nos autos de busca e apreensão do bem.

Sustenta a ausência de comprovação do pleito indenizatório, sob o fundamento de que os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos, situação que não é capaz de gerar a absurda indenização concedida.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação; sucessivamente, busca o afastamento do dano moral ou sua redução.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 266543302, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A questão objeto da insurgência recursal gira unicamente em torno da pretensão do banco-recorrente acerca da indenização por danos morais arbitrada na origem em razão da demora da baixa do protesto ou fornecimento da carta de anuência, por dívida quitada.

A Lei no 9.492/97 que regulamenta os serviços concernentes aos protestos de títulos prevê:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protestos de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação de documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. ”

Como se vê, a norma estabelece que o cancelamento do registro do protesto poderá ser cancelado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor e, ainda, prevê a emissão da carta de anuência. O c. STJ já consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo cancelamento do protesto é do devedor; contudo, nos termos do art. 26, “
caput
”, e § 1o, da Lei no. 9.492/97, o devedor só alcança esse objetivo mediante apresentação do título ou da carta de anuência expedida pelo credor, documentos que devem ser entregues ao devedor imediatamente após a quitação da dívida, independentemente de requerimento formal.

A propósito:

“EMENTA: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). PROTESTO LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. (...) 2. Constitui ônus do próprio devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima. Precedentes desta Corte. 3. Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto. 4. Desnecessidade de requerimento formal do devedor. ”
(STJ – 3a Turma – REsp 1346428/GO – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013)

Entretanto, o autor, apesar de ter liquidado a dívida, não obteve a baixa do protesto decorrente de dívida inexistente, sendo que o banco não apresentou a carta de anuência após receber diretamente o valor da dívida.

Assim, observa-se que o apelante não teve a devida cautela em manter o nome do autor protestado, embora a dívida já tivesse sido quitada, caracterizando conduta abusiva com a manutenção da restrição.

Digo abusiva porque não conseguiu a apelante provar a ausência de culpa, ou seja, não se desincumbiu do ônus a ela imposto, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, sendo, pois, de rigor a manutenção da sentença.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado
a quo
, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos que ensejaram a condenação imposta,
ipsis litteris
:

“O Banco incluiu gravame no CPF do Autor no sistema do Banco Central, com indicação de prejuízo equivalente a R$ 77.973,94 (setenta e sete mil novecentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), que o impede de ter acesso a créditos com outros bancos (ID 168302091).

Neste raciocínio, é evidente que o protesto realizado, assim como a restrição inserida no sistema do Banco Central, são absolutamente abusivos e prejudiciais ao consumidor.

Importante registrar que o é entendimento, em casos similares de protesto mantido após quitação da dívida, vem entendendo que se trata de dano moral a ser reconhecido como prova in re ipsa. Vejamos alguns julgados:

“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Protesto legítimo, porém, mantido em tabelionato após a quitação da dívida. Ré que não cumpriu com a obrigação de emitir a carta de anuência ou à entrega do título protestado (art. 26, § 1o, da Lei n. 9.492/97), inviabilizando o cancelamento do protesto pelo autor. A manutenção do protesto foi indevida, não se pautando no exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil). Ato ilícito passível de reconhecimento do dano moral. Prova in re ipsa. Autor que pleiteia a majoração, e réu que pugna pela redução da indenização por dano moral. Indenização fixada em 10.000,00 (dez mil reais), consoante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido” (TJ-SP - AC: 10013975720218260094 SP 1001397-57.2021.8.26.0094, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 23/05/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Destarte, infere que o requerido deve cumprir com sua obrigação de levantamento de todas as restrições em nome do requerente após a quitação do débito. Apesar da alegação de que o protesto foi mantido diante da ausência de levantamento dos valores dos autos de busca e apreensão, trata-se exclusivamente de procedimentos processuais, dos quais o requerente não tem mais nenhuma responsabilidade.

A maior prova de ciência do banco acerca da ausência de manutenção da obrigação do requerente, é que de imediato foi realizada a restituição do veículo.

Assim, entendo que exclusão imediata de todas as restrições impostas ao Requerente, em virtude do débito objeto do Processo no 1006228-49.2023.8.11.0013, do veículo Placa: F K B 9 9 9 0 R E N A V A M: 1 0 4 9 1 1 0 6 2 2 e da Operação de Crédito CDC 13577182, impõe-se nos autos. A referência feita a “todas as restrições” inclui os órgãos de restrição ao crédito, protestos, medidas judiciais, restrições administrativas no Banco Central e qualquer outra medida coercitiva, já que o débito está quitado desde Novembro/2023”.

Sobre os danos morais, é certo que a manutenção do protesto por prazo excessivo gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
indenizatório, recomenda que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado na sentença.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025